Tribunal: TJMT
Processo: 1045803-03.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045803-03.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Anulação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[RONIEL ADAILTON DA SILVA - CPF: 032.427.851-93 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso:

1045803-03.2023.8.11.0001.

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
RONIEL ADAILTON DA SILVA
.

Recorrido:

ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 7 A 10/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: RECURSO INOMINADO – COISA JULGADA – EXTINÇÃO DO FEITO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA NA FASE DE CONHECIMENTO – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra sentença de primeiro grau, que reconheceu a coisa julgada e extinguiu o feito, em conformidade com o disposto nos arts. 337, § 4º e 485, V e § 3º, do Código de Processo Civil (CPC) (id. 233572673).

2.

Em suas razões recursais, o reclamante alega a existência de fato novo, o qual constitui seu pretenso direito.

Desse modo, afirma inexistir litigância de má-fé, bem como ação distribuída por duplicidade, tendo em vista que o Processo nº 1009220-76.2021.8.11.0037, o qual teve seus pedidos julgados improcedentes e já transitado em julgado. O citado processo tratou de período que, naquela data, não havia desvirtuamento da contratação temporária, pois a reclamante não possuía os 24 meses de contratações sucessivas.

Assevera que a presente ação somente foi distribuída quando a demandante conquistou o direito e preencheu os requisitos da Tese nº 551 do STF, tendo completado os 24 meses de contratações sucessivas e pleiteando o recebimento do FGTS do período de 2018 a 2023.

3.

O que se vê nos autos é que o reclamante pleiteia a descaracterização do contrato temporário e em ambos os processos (1045803-03.2023.8.11.0001 e

1009220-76.2021.8.11.0037
),
requereu a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

4.

Observa-se, após consulta no Sistema PJE, que o advogado do demandante protocolou a primeira demanda em 13/12/2021, e esta ação em 28/8/2023, indicando períodos aproximados, sendo aqui entre os anos de 2018/2023, e na reclamação correlata, o período de 2016/2021, para requerer a descaracterização dos contratos temporários celebrados com o Estado de Mato Grosso.

5.

Desse modo, o período analisado referente à contratação temporária entre 28/8/2019 (início do prazo de prescrição quinquenal) a dezembro de 2021, coincide em ambas as ações.

6.

Ocorre que, nestes autos, o processo teve sentença proferida na fase de conhecimento pelo Juízo de primeiro grau, cujo trânsito em julgado ocorreu em 12/12/2023.

7.

Nesse passo, o princípio da segurança jurídica apresenta o aspecto objetivo, da estabilidade das relações jurídicas, e o aspecto subjetivo, da proteção à confiança ou confiança legítima, este último originário do direito alemão, importado para a União Europeia e, mais recentemente, para o direito brasileiro.

8.

Nas palavras de José Afonso da Silva, “
a segurança jurídica consiste no ‘conjunto de condições que tornam possível às pessoas o conhecimento antecipado e reflexivo das consequências diretas de seus atos e de seus fatos à luz da liberdade reconhecida’. Uma importante condição da segurança jurídica está na relativa certeza que os indivíduos têm de que as relações realizadas sob o império de uma norma devem perdurar ainda quando tal norma seja substituída
” (SILVA, J., 2006, p. 133).

9.

Já o princípio da proteção da confiança leva em conta a boa-fé do cidadão que acredita e espera que os atos praticados pelo poder público sejam lícitos e, nessa qualidade, serão mantidos e respeitados pela própria Administração e por terceiros. É exatamente o que o art. 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB (Decreto-lei nº 4.657/42), introduzido pela Lei nº 13.655/2018, já conhecida como lei da segurança jurídica, prevê, vejamos:

Art. 24 - A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas.

Parágrafo único - Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento.

10.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do cumprimento de sentença.

11.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024